Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702183-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: FRANCIMAR ALVES DE FREITAS DECISÃO Defiro o pedido de ID 75505133. Aguarde-se por 15 (quinze) dias. Findo o prazo, a agravante deverá se manifestar quanto à subsistência de seu interesse recursal. Sem prejuízo, fica a parte recorrida intimada dos requisitos da procuração a ser outorgada (ID 75505133). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.